Tribunal: TJDFT
Processo: 0719125-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. TEMA REPETITIVO N. 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PRESENÇA.

1. A assistência à saúde, por ser direito subjetivo de índole constitucional e dever incondicional do Estado, não deverá sofrer, por parte dos administradores, obstáculos que dificultem o acesso dos administrados aos tratamentos necessários ao restabelecimento de suas condições de saúde.

2. O Estado deve fornecer o medicamento pleiteado quando houver a demonstração: da incapacidade financeira do paciente; de que o referido fármaco é imprescindível e está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); de que os medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da moléstia são ineficazes nos termos do Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo de instrumento provido.